Tribunal: TJDFT
Processo: 0756267-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PENDENTE. GAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Honorários advocatícios. Erro material na fixação dos honorários. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, de modo que, ante a falta de justificativa para afastar-se desse critério, deve ser adotado no caso em espécie. Embargos de declaração a que se dá provimento para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

3 – Recurso conhecido e provido.